Tribunal: TJSP
Processo: 1002292-22.2019.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 3. Apelante que pretende afastar a cobrança de "valores indevidos". Razões recursais dissociadas do que a sentença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução julgados improcedentes – Inconformismo do embargante – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 3. Apelante que pretende afastar a cobrança de "valores indevidos". Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu. Inobservância do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido neste ponto – 4. Cédula Rural Pignoratícia. Juros remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior à contratada. Parecer técnico contábil juntado pelo próprio apelante que refuta a tese de cobrança indevida de juros. Não atendimento ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – 5. Adimplemento substancial não evidenciado. Valor em aberto (R$ 222.918,64) que supera até mesmo o valor efetivamente creditado em conta corrente do apelante (R$ 149.391,83 – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563541
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002292-22.2019.8.26.0083, da Comarca de Aguaí, em que é apelante CLAUDIO
DONIZETI RODRIGUES FRANCO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1002292-22.2019.8.26.0083
Apelante: Claudio Donizeti Rodrigues Franco (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Aguaí Vara única
Juiz de 1a Instância: Andre Acayaba de Rezende
Voto no 8010
APELAÇÃO CÍVEL
Contratos bancários – Embargos à
execução julgados improcedentes Inconformismo do embargante
1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso 2.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do
contraditório e da ampla defesa pelas partes 3. Apelante que
pretende afastar a cobrança de “valores indevidos”. Razões
recursais dissociadas do que a sentença decidiu. Inobservância do
artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Recurso
não conhecido neste ponto 4. Cédula Rural Pignoratícia. Juros
remuneratórios. Alegação de que houve cobrança de taxa superior
à contratada. Parecer técnico contábil juntado pelo próprio
apelante que refuta a tese de cobrança indevida de juros. Não
atendimento ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil 5. Adimplemento substancial não evidenciado.
Valor em aberto (R$ 222.918,64) que supera até mesmo o valor
efetivamente creditado em conta corrente do apelante (R$
149.391,83 Sentença mantida. Majoração da verba honorária em
grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
embargante contra a r. sentença de fls. 138/140, cujo relatório se adota, que,
em embargos à execução, julgou improcedente o pedido inicial e indeferiu o
pedido de suspensão ou exclusão do nome do embargante dos cadastros de
inadimplentes. Por força da sucumbência, o embargante foi condenado ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa de
R$ 24.835,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco reais), nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
3
do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
Apela o embargante a fls. 143/171. Sustenta,
preliminarmente, que a r. sentença é nula, pois o julgamento antecipado da
lide ocasionou o cerceamento de defesa. Argumenta que era necessária a
produção de prova pericial. Requer o efeito suspensivo ou a antecipação da
tutela recursal. No mérito, alega, em síntese, que há irregularidades no
quantum devido, pois não é possível apurar se parte do valor contratado foi
pago ou se decorre de inadimplemento parcial ou total. Invoca a teoria do
adimplemento substancial. Afirma que foram cobrados juros, taxas e
encargos erroneamente calculados. Sustenta que os juros incidiram em todos
os dias dos meses de cobrança, não se limitando aos dias úteis incidentes,
tornando a cobrança excessiva e indevida. Pleiteia a reforma integral da r.
sentença. Requer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para
fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento do
preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao
apelante, em grau de recurso.
O
banco
apelado
apresentou
contrarrazões
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 176/181).
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita
ao apelante em face dos documentos constantes dos autos, notadamente as
declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de
crédito (fls. 198/342).
Por
outro
lado,
rejeita-se
a
preliminar
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
4
cerceamento de defesa arguida pelo apelante, no sentido de que deve ser
realizada perícia contábil, vez que esta é desnecessária para a apreciação dos
seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta a interpretação
contratual tomando-se por parâmetro a lei e a jurisprudência. No caso, a
instituição financeira ré já foi citada para apresentar contrarrazões e o
processo está em termos para julgamento definitivo do mérito.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo
o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da
economia processual e combate à morosidade.
Constata-se que não foram desrespeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às
partes oportunidades de se manifestar.
Ainda preliminarmente, consigna-se que o apelante
pretende afastar a cobrança “do contrato”, ao argumento de que são abusivas
as tarifas e encargos que lhe foram cobrados. Contudo, as razões recursais
estão dissociadas dos fundamentos da sentença e dotadas de termos
absolutamente genéricos, não atendendo, portanto, ao disposto no artigo
1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.
Verifica-se da petição inicial dos embargos à
execução em apreço, que o apelante pretende o reconhecimento do excesso
de execução no valor de R$ 24.835,00 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e
cinco reais, cujo montante fora apurado no parecer técnico contábil de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
5
39/41. Nas razões recursais, por seu turno, o apelante discorre sobre a
onerosidade excessiva da obrigação, sem especificar qualquer tarifa ou
serviço.
A r. sentença recorrida, por seu turno, reconheceu a
legalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, de IOF, bem como
dos encargos moratórios, rejeitando, assim, os cálculos apresentados a fls.
39/41.
Nesse contexto, o artigo 1.010, incisos II e III do
Código de Processo Civil atribui à parte recorrente o ônus de impugnar a
sentença, mediante a apresentação de fundamentos de fato e de direito que se
prestem ao acolhimento da pretensão.
Dessa forma, deixou o apelante de impugnar de
forma adequada a sentença cuja reforma pretendia, razão pela qual não é
possível o conhecimento do recurso, no concernente à alegação genérica de
existência de cobranças indevidas.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar se houve cobrança indevida de juros
remuneratórios envolvendo a “Cédula Rural Pignoratícia” n° 40/02183-1,
por meio da qual a instituição financeira apelada disponibilizou a quantia de
R$ 149.391,83 (cento e quarenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e
oitenta e três centavos) em favor do apelante, objetivando o custeio da
lavoura de laranja.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
6
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras. De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Nesse sentido, a alegação do apelante de que houve
cobrança de juros abusivos, com fundamento em suposto desrespeito, por
parte do banco apelado, ao comunicado do Banco Central n° 7569/2000, não
pode prevalecer.
Isso porque o cálculo realizado pelo próprio
recorrente não constatou qualquer irregularidade ou abusividade envolvendo
a incidência dos juros remuneratórios. Ademais, a incidência de juros
remuneratórios exclusivamente em dias úteis, a que alude o comunicado n°
7569, de 25/05/2000 (fl. 166), diz respeito às operações envolvendo crédito
rotativo com taxa efetiva mensal, o que não é a hipótese dos autos.
Nesses termos, a alegação do apelante, no sentido de
que houve indevida cobrança de juros remuneratórios, restou infirmada pelo
parecer contábil de fls. 39/41, motivo pelo qual o apelante não se
desincumbiu do ônus que lhe competia, em desatenção ao disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
7
Ademais, os juros remuneratórios podem ser
pactuados em valores superiores a 12% (doze por cento) ao ano, porquanto o
limite estabelecido pela Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme jurisprudência pacífica firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em recurso processado nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, correspondente ao artigo 976 do Código de 2015:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONFIGURAÇÃO
DA
MORA.
JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)”
(STJ, REsp. no 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22/10/2008).
No mesmo sentido entende o E. Supremo Tribunal
Federal, sendo que nos termos da Súmula no 596 “[a]s disposições do
Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”. Assim, não se aplica ao caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
8
proibição imposta pelo artigo 1o do Decreto no 22.626/1933, segundo o qual é
vedado estipular taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
Além disso, nos termos da Súmula no 382 do E.
Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de que os juros remuneratórios
possam ser pactuados acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza,
por si só, abusividade, impondo-se a sua redução tão somente quando
comprovado que as taxas estão discrepantes em relação à taxa de mercado
depois de vencida a obrigação, o que não se demonstrou nos autos.
Com efeito, também não há como acolher o pedido
de aplicação da denominada Teoria do Adimplemento Substancial. Isso
porque, a cédula rural pignoratícia n° 40/02183-1, com vencimento final
previsto para 25/06/2021, emitida pelo apelante, no valor de R$ 149.391,83
(cento e quarenta e nove mil trezentos e noventa e um reais e oitenta e três
centavos), deixou de ser paga na data aprazada a partir de 28/03/2019, cujo
saldo devedor, até a data da propositura da ação de execução de título
extrajudicial, perfazia a quantia de R$ 222.918,64 (duzentos e vinte e dois mil
novecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos).
Nesse contexto, não se autoriza a aplicação da teoria
do adimplemento substancial, porquanto o saldo pendente de pagamento não
é insignificante, considerando as particularidades do negócio jurídico firmado
entre as partes.
O C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o
entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não é aplicável até
mesmo na hipótese de persistir débito somente das últimas parcelas do
financiamento bancário, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
9
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO,
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS
PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO
DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE
COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA
LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. (...) 4.
DESVIRTUAMENTO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ
DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO
INSTITUTO
DA
GARANTIA
FIDUCIÁRIA.
VERIFICAÇÃO.
5.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 4.1 É questionável, se não
inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor
fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele
reputadas ínfimas mas certamente de expressão considerável, na ótica do
credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação , e, instado extra e
judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a
despeito de ter a mais absoluta ciência dos gravosos consectários legais
advindos da propriedade fiduciária. A aplicação da teoria do
adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das
últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o
credor - numa avaliação de custobenefício - de satisfazer seu crédito por
outras vias judiciais, menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se
da boa-fé contratual propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária,
concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica
às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia
nacional, resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002292-22.2019.8.26.0083 -Voto no 8010
10
adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp.
n. 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellize, Segunda Seção, j.
22/02/2017)
Assim sendo, inviável a aplicação da teoria do
adimplemento substancial, tendo em vista que o saldo devedor é até mesmo
superior ao valor creditado na conta corrente do apelante, e não foi
reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais no negócio jurídico
firmado entre as partes.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, para
12% do valor atualizado da causa, tendo em vista o trabalho adicional dos
patronos do banco apelado em grau de recurso, consignando-se que, em
virtude do efeito prospectivo da gratuidade de justiça concedida em grau de
recurso, a verba honorária majorada nesta oportunidade permanecerá com a
exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de Processo
Civil. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora